Tribunal: TCU
Processo: 007.269/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Erica de Figueiredo Der Hovannessian contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 168/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em foi interposto recurso de revisão por Erica de Figueiredo Der Hovannessian contra o Acórdão 5378/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da ora recorrente, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa, em razão de ocorrências relativas ao Convênio 00671/2010, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Paracuru/CE, que tinha por objeto a realização da "10a Feira das Comunidades de Paracuru/CE"; Considerando que, conforme bem resumiu a AudRecursos em sua instrução (peça 120), a responsável argumenta, na peça recursal, que: " a) o processo deve ser arquivado por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da recorrente, pois as notificações realizadas durante a fase interna da TCE estavam com endereço incorreto, comparado ao endereço constante das declarações de imposto de renda ora trazidos aos autos; b) a análise intempestiva da prestação de contas por parte do órgão concedente, aproximadamente quatro anos após a sua apresentação, prejudicou o levantamento das documentações solicitadas e constrangeu o direito de defesa da recorrente; c) a SecexTCE considerou que não houve o transcurso de mais de dez anos entre o fato gerador do dano, em 1/7/2010, e a notificação do dia 29/11/2017. Porém, essa notificação não deveria ser considerada válida por falta de numeração no endereço. " Considerando que a ora recorrente também juntou declarações de imposto de renda (peças 102-118); Considerando que, além dos requisitos gerais de admissibilidade (tempestividade, adequação, singularidade e legitimidade), não houve a demonstração de nenhum dos requisitos específicos estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que não houve a nulidade alegada, pois, de acordo com sólida jurisprudência deste Tribunal, não é obrigatória a abertura do contraditório na fase interna da tomada de contas especial (no âmbito do órgão ou entidade concedente) e que as notificações realizadas durante a fase externa (neste Tribunal) seguiram rigorosamente a legislação pertinente; Considerando que, quanto à prescrição, o exame deve ser realizado em virtude do previsto no art. 10 da Resolução TCU 344/2022, uma vez que o recurso em análise foi apresentado ante de cinco anos após o trâsnito em julgado da condenação; Considerando que, no caso em análise, o início da contagem do prazo prescricional deve se basear no art. 4o, II, da Resolução TCU 344/2022 (" da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial ") e que as contas em discussão foram apresentadas em 23/8/2010 (peças 15-18); Considerando que a aludida norma prevê, em seu art. 5o, as seguintes causas de interrupção da prescrição: notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável; qualquer ato inequívoco de apuração do fato; qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; e decisões condenatórias recorríveis; Considerando que, após o início da contagem em 23/8/2010, sucederam, entre outros, os seguintes fatos interruptivos: (a) em 23/7/2014, Nota Técnica de Análise NP- 507/2014, relativa à execução física (peça 29); (b) em 13/2/2015, Nota Técnica de Análise Financeira N9 93/2015 (peça 35); (b) em 16/11/2017, parecer pela rejeição da prestação de contas (peça 40); (c) em 23/4/2019, Relatório do Tomador de Contas Especial (peças 52); (d) em 30/3/2021, Acórdão 5378/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que, a partir da lista acima, é possível verificar que, não tendo ocorrido o decurso de período quinquenal sem que houvesse interrupções, não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, como também se nota pelos períodos de tempo entre os eventos da lista de eventos, tampouco houve a prescrição intercorrente estabelecida no art. 8o da aludida norma, que ocorre quando o processo permanece inerte por período superior ao triênio; Considerando que, conforme o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária ", o que ocorreu com a emissão do mencionado parecer sobre a execução física em 23/7/2014 (peça 29); Considerando que a AudRecursos propôs (peças 120-121), com a concordância do Ministério Público (peça 123), o não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Erica de Figueiredo Der Hovannessian contra o Acórdão 5378/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por não ter apresentado elementos que se amoldassem a nenhuma das hipóteses do art. 35 da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 007.269/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.837/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Erica de Figueiredo Der Hovannessian (XXX.511.533-XX). 1.3. Recorrente: Erica de Figueiredo Der Hovannessian (XXX.511.533-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paracuru - CE. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Bruno de Sousa Oliveira (43291/OAB-CE), representando Erica de Figueiredo Der Hovannessian. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.